Tribunal: TJSP
Processo: 1009791-83.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Ilegitimidade passiva do banco. Preliminar rejeitada. Financiamento para aquisição de veículo. Juros capitalizados mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Seguro de proteção financeira. Permitida a cobrança, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Ilegitimidade passiva do banco. Preliminar rejeitada. Financiamento para aquisição de veículo. Juros capitalizados mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Seguro de proteção financeira. Permitida a cobrança, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009791-83.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
JOSE
MENDONCA
BOVO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
2
Voto n.o 18364
Apelação n.o 1009791-83.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Maria José Mendonça Bovo
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Juiz (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Ilegitimidade passiva
do banco. Preliminar rejeitada. Financiamento para aquisição de
veículo.
Juros
capitalizados
mensalmente
e
acima
de
12%.
Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF. Seguro de proteção financeira. Permitida a
cobrança, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o
regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §
11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.212/228, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato
bancário, ajuizada por Maria José Mendonça Bovo contra Banco Volkswagen S/A. A autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, apela a autora sustentando que houve a cobrança de juros
abusivos, superiores à média de mercado, e capitalizados, o que não deve prevalecer. Destaca a
ilegalidade da cobrança do seguro, vez que caracterizada a venda casada, com a imposição das
condições contratadas. Requer a declaração de ilegalidade da taxa de juros aplicada e a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
3
do valor referente ao seguro. Subsidiariamente, pede a realização de perícia técnica. Pugna pelo
provimento do recurso (fls.231/241).
Recurso tempestivo e sem recolhimento do preparo, observada a
gratuidade concedida à autora (fls.163).
A parte contrária apresentou contrarrazões, com preliminar de
ilegitimidade no tocante à eventual ressarcimento do seguro (fls.249/265).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato bancário.
Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco,
vez que a previsão de cobrança do seguro está previsto no contrato celebrado entre ele e a autora.
Assim, rejeito a preliminar.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alega a autora que celebrou contrato de financiamento bancário para
aquisição do veículo descrito na inicial. Afirma que foram cobrados juros abusivos e capitalizados,
bem como houve a cobrança indevida de seguro.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
4
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
A apelante, ao contratar com o banco, concordou com os seus termos,
não lhe cabendo agora, manifestar discordância dos encargos que livremente pactuou, tampouco
alegar que o banco praticou efetiva capitalização de juros.
O contrato foi celebrado quando em vigor a Medida Provisória
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001, a qual, em seu art. 5o,
autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com periodicidade inferior a um ano. A
referida norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que não
concluiu o julgamento da ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu pela
constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
A capitalização mensal de juros foi contratada pelas partes. A taxa
efetiva de juros mensais é de 1,73%, que multiplicada por doze, resulta percentual inferior à taxa
anual, de 22,85%, o que confirma a capitalização (fls.99).
O Superior Tribunal de Justiça, a respeito, já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
5
“1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o rito
dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2a Seção, as seguintes
teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros
mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de abusividade, é
de rigor.
3. Agravo regimental provido”. (AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
16/08/2012, DJe 22/08/2012).
Tal entendimento foi consolidado com a edição da Súmula no 539, do
STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em 1963,
ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas hipóteses
em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 a
autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim ultrapassada referida
súmula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
6
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem decidindo
este E. Tribunal:
"Revisão de contrato bancário. Capitalização. Possibilidade. Contratos
firmados após a edição da MP 1.963-17/2000. Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF. Capitalização mensal autorizada. Recurso
improvido” (Apelação no 9096669-21.2007.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, Relator ERSON T. OLIVEIRA, j. 27.4.11).
“Financiamento bancário por meio de cheque especial. Perícia que
aponta a ocorrência da imputação de pagamento. Aplicação do artigo
993 do CCivil de 1916 (atual art. 354), a descaracterizar a capitalização
usurária. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF à hipótese dos autos.
Ação
revisional
improcedente.
Apelo
provido”
(Apelação
no
9078684-10.2005.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Relator
SOARES LEVADA, j. 11.3.10).
“Ação de revisão de contrato pretensão do autor ao afastamento de
cláusulas abusivas em Cédula de Crédito Bancário firmada para
aquisição de caminhão - impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - capitalização de juros diária/mensal admitida após a
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 - inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF - inadmitida a cobrança da Tarifa de Emissão de
Boletos após a Resolução 3.518/2007 - precedente do STJ em incidente
de recurso repetitivo - necessidade de restituição do valor cobrado
indevidamente - impossibilidade de devolução em dobro quando a
cobrança indevida derivou de cláusulas contratuais só agora afastadas -
possibilidade de condenação do vencido ao pagamento das verbas de
sucumbência ainda que beneficiário da assistência judiciária, desde que
observado o art. 12 da Lei 1.060/50 inexistência de afronta ao princípio
da boa fé objetiva por parte da ré - demanda parcialmente procedente
recurso
provido
parcialmente”
(Apelação
no0003141-63.2011.8.26.0318, 16a Câmara de Direito Privado, Relator
JOVINO DE SYLOS, j. 10.12.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
7
Ademais, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça, a limitação dos juros remuneratórios com supedâneo na Lei de Usura é inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596/STF). E a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva.
A modificação da taxa de juros remuneratórios, em situações como a dos
autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às regras
da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que
se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado, o que não se verifica no presente caso.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas
de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade; impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado
que discrepantes em relação à taxa de mercado para operações da
mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n° 879902-RS, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS.
ABERTURA DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARNÊ. DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
8
LICITUDE
DA
COBRANÇA.
CUMULAÇÃO
VEDADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal de origem
revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do
Código de Defesa do Consumidor. 2.A alteração da taxa de juros
remuneratórios pactuada em mútuo bancário (...) depende da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo
regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUTENTICAÇÃO DE MANDATO. DESNECESSIDADE. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO
AFASTADA.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no REsp
1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j.
22.6.10).
A cláusula relativa à contratação de seguro no valor de R$ 800,00 da
mesma maneira, não é abusiva. A cobrança de seguro proteção financeira tem sido admitida,
porque expressamente prevista no contrato (fls. 99), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o
cliente. Não há, ademais, qualquer indício de prova de imposição da contratação do seguro por
parte da instituição financeira.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
9
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Sobre o tema, em hipótese semelhante, esta C. Câmara se pronunciou no
seguinte sentido:
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo pessoal.
Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e benéfica ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405; Relator João Pazine Neto; j. 18/09/2018).
No caso dos autos, nota-se que foi facultada a autora a contratação do
seguro de proteção financeira, que aderiu à proposta. Ademais, cabia a ela comprovar que havia,
na época da contratação, proposta de seguro de proteção financeira mais vantajosa de outra
seguradora, o que não ocorreu. Portanto, não há que se falar em venda casada.
Acrescente-se que a autora assinalou expressamente o seu desejo de
contratar o seguro por ocasião da celebração do contrato (assinalando o sim para a contratação
fls.99).
Além disso, não é o caso de acolhimento do pedido subsidiário para
produção de provas, vez que todas as questões apresentadas independem de prova pericial para sua
verificação, tratando as teses defendidas pela autora, de matéria de direito.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-83.2018.8.26.0506 -dlm
10
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em R$ 1.500,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o
percentual em favor do réu para R$ 2.000,00, observada a gratuidade concedida à apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)